Tribunal: TJSP
Processo: 2236025-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada de caráter antecedente. Pleito do autor Município, em tutela provisória de urgência, de que a ré fornecesse a senha do Administrador para acesso ao banco de dados municipal, mantendo acessíveis e em funcionamento os softwares, de forma onerosa, até a migração e validação de todos os dados pela empresa contratada. Decisão agravada que deferiu o pedido, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada de caráter antecedente. Pleito do autor Município, em tutela provisória de urgência, de que a ré fornecesse a senha do Administrador para acesso ao banco de dados municipal, mantendo acessíveis e em funcionamento os softwares, de forma onerosa, até a migração e validação de todos os dados pela empresa contratada. Decisão agravada que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Reforma parcial. Presença dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC quanto a dois dos pedidos subsidiários da agravante. Contratação emergencial que deve vigorar pelo prazo máximo de 180 dias, na forma do art. 24, IV, da Lei n.o 8.666/93. Contraprestação que deve ser efetivada pelo valor da proposta da agravante, que é razoável, mormente tendo em vista o valor sugerido pela nova licitação, quase quatro vezes maior. Desídia da Administração que não pode prejudicar os usuários do serviço público e nem o particular prestador do serviço. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236025-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante CSM
CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
CASA BRANCA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236025-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13970
2
Agravo de Instrumento no 2236025-33.2019.8.26.0000
Agravante: Csm Central de Software Municipal Ltda
Agravado: Município de Casa Branca
Comarca: Casa Branca
Voto no 13970
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada de
caráter antecedente. Pleito do autor Município, em tutela
provisória de urgência, de que a ré fornecesse a senha do
Administrador para acesso ao banco de dados municipal,
mantendo acessíveis e em funcionamento os softwares, de
forma onerosa, até a migração e validação de todos os
dados pela empresa contratada. Decisão agravada que
deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Reforma
parcial. Presença dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC
quanto a dois dos pedidos subsidiários da agravante.
Contratação emergencial que deve vigorar pelo prazo
máximo de 180 dias, na forma do art. 24, IV, da Lei n.o
8.666/93. Contraprestação que deve ser efetivada pelo valor
da proposta da agravante, que é razoável, mormente tendo
em vista o valor sugerido pela nova licitação, quase quatro
vezes maior. Desídia da Administração que não pode
prejudicar os usuários do serviço público e nem o particular
prestador
do
serviço.
Decisão
reformada. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 84/89 e 147/148, que deferiu o pedido do autor
Município, em tutela provisória de urgência, de que lhe fosse
fornecida a senha do Administrador do banco de dados e que
mantivesse a ré CSM acessíveis os softwares contratados, de
forma onerosa, pelo prazo de três meses ou até a migração e
validação de todos os dados pela próxima empresa contratada.
Recorre a ré CSM (fls. 01/10), alegando, em resumo,
que: (i) o Município somente publicou licitação após o prazo final de
prorrogação do contrato, não havendo como considerar-se emergencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236025-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13970
3
a nova contratação da agravante; (ii) a tutela de urgência deferida não
fixa prazo, podendo permitir a execução de serviços indefinidamente
pela agravante; (iii) a decisão agravada fere entendimento consolidado
do STJ, no sentido de que a emergência fabricada não permite a
contratação direta sem licitação; (iv) a agravante fez proposta de 42 mil
mensais para manter a prestação dos serviços, quase quatro vezes
menos do que pagaria o Município na licitação suspensa pelo TCE, não
havendo que se falar em preço elevado a fundamentar recusa da
proposta; (v) não há base legal para a prorrogação do contrato, uma vez
que seu prazo máximo, de 48 meses (art. 57, IV, da Lei n.o 8.666/93, já
foi ultrapassado); (vi) caso seja mantida, a tutela de urgência deve ser
ajustada, fixando-se o prazo máximo de 180 dias para contratação
emergencial (art. 24, IV, da Lei n.o 8.666/93), bem como deve ser
aplicado o preço da proposta de fls. 33/35, que representa menos de um
terço do que a administração pública pagaria para a vencedora da
licitação suspensa pelo TCE. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, para que seja suspensa a decisão agravada, uma vez que não
houve recusa da agravante em prestar os serviços ou, subsidiariamente,
seja ajustada a decisão agravada, para que: (i) fixe prazo máximo de
prestação de serviços emergenciais, de 180 dias; (ii) aplique os valores
da proposta de fl. 35; e (iii) determine ao Município que comprove a
abertura de novo procedimento licitatório, em cinco dias.
Houve decisão liminar neste agravo (fls. 311/312),
de minha lavra, por meio da qual indeferi a pretensão da agravante, por
entender não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236025-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13970
4
naquele momento, não havendo prejuízo de monta à agravante em
aguardar decisão final neste agravo quando poderão ser analisados
mais adequadamente tanto preço da contraprestação, quanto prazo para
a prestação dos serviços.
O recurso é tempestivo e foi regularmente
preparado.
Houve contraminuta da agravada (fls. 316/320).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo por meio do qual a ré CSM
pretende seja suspensa a decisão agravada, uma vez que não houve
recusa da agravante em prestar os serviços ou, subsidiariamente, seja
ajustada a decisão agravada, para que: (i) fixe prazo máximo de
prestação de serviços emergenciais, de 180 dias; (ii) aplique os valores
da proposta de fl. 35; e (iii) determine ao Município que comprove a
abertura de novo procedimento licitatótio, em cinco dias.
E o agravo deve prosperar em parte, eis que, quanto
a dois dos pedidos, estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela provisória de urgência (arts. 294 e 300, do CPC), devendo ser
reformada, assim, a r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236025-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13970
5
É que, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser concedida a medida.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade
do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do CPC).
Inicialmente, não é o caso de intempestividade do
recurso, como alega a agravada em contraminuta.
Com efeito, embora a carta precatória de citação da
agravante tenha sido juntada em 16.09.2019, houve o manejo de
embargos de declaração da decisão que deferiu a tutela de urgência (fls.
120/121), dentro do prazo legal, tendo a decisão que apreciou os
embargos sido publicada em 16.10.2019, motivo pelo qual o presente
recurso é tempestivo.
E o recurso deve ser deferido em parte, no pedido
subsidiário da agravante para ajuste da liminar, quanto ao prazo
máximo de vigência da contratação emergencial e o preço devido pela
contraprestação, presentes a probabilidade do direito e o perigo na
demora nestes pontos.
É que, de fato, foi ultrapassado o prazo máximo do
art. 57, IV, da Lei n.o 8.666/93, que afirma que: “a duração dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236025-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13970
6
contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) IV
ao
aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática,
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito)
meses após o início da vigência do contrato” (g.n.).
Ademais, a elaboração de licitação questionada no
TCE não pode gerar ônus à empresa prestadora de serviços, a ponto de
ser obrigada a continuar prestando serviços indefinidamente, sem
contrato, até que a situação se resolva pela Administração Pública.
Por outro lado, não podem os usuários de serviço
público ser onerados com a paralisação dos serviços, mesmo que por
desídia da própria Administração.
Assim, razoável que seja ajustada a decisão agravada
para que o contrato emergencial de prestação de serviços em questão
tenha vigência máxima de 180 dias, na forma do art. 24, IV, da Lei n.o
8.666/93, a partir da juntada da carta precatória de citação da agravante
aos autos, que se deu em 16.09.2019, dando-se provimento ao agravo
nesse ponto.
Também quanto ao preço da prestação de serviços
emergenciais pela agravante, não é justo que a Administração, diante de
sua desídia em promover licitação tempestiva e regular, carreie ao
particular os ônus de prestar serviço obrigatório e a preço vil (R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236025-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13970
7
101.336,00, de setembro a dezembro/2019 fl. 135 da origem).
Assim, tendo em vista que, de acordo com a licitação
suspensa pelo TCE, a Administração pretendia desembolsar R$ 150 mil
mensais para o novo prestador de serviços de informática e a agravante
fez proposta de prestação de serviços emergenciais por R$ 42.163,21
(fl. 35 da origem), mensalmente, deve ser esse o valor devido pelo
Município pela contraprestação dos serviços emergenciais efetuados
pela agravante, até o fim dos 180 dias de contratação ou até o início da
vigência de novo contrato de prestação de serviços com nova
prestadora.
Já quanto ao pedido de que o Município seja
condenado a elaborar novo certame licitatório, em cinco dias, entendo
não ser o caso, ao menos nesse momento, uma vez que a licitação está
sendo discutida no âmbito do TCE, sendo salutar aguardar o deslinde
daquele procedimento administrativo antes de avaliar nova solução pela
via judicial.
Desse modo, reformo parcialmente a r. decisão
agravada, para que o contrato emergencial em questão vigore pelo
prazo máximo de 180 dias, contados a partir de 16.09.2019 (juntada da
carta precatória de citação da agravante) ou até que a nova prestadora
de serviços seja contratada, o que vier antes, sendo devido, nesse
interregno, pelo Município, o valor mensal de R$ 42.163,21 (fl. 35 da
origem), pela prestação emergencial de serviços pela agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236025-33.2019.8.26.0000 -Voto no 13970
8
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator